Tribunal: STF
Processo: ARE 1398859
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.